Tribunal: TJMT
Processo: 1024877-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024877-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENAN MAIA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 734.075.501-20 (ADVOGADO), JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI - CPF: 144.462.351-68 (AGRAVANTE), WAGNER JOAO LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 106.647.457-50 (AGRAVANTE), MARIA HELENA LIMA GONCALVES LETTI - CPF: 851.796.471-34 (AGRAVANTE), MARIA EUGENIA LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI - CPF: 012.708.211-56 (AGRAVANTE), CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA - CNPJ: 37.464.211/0001-95 (AGRAVADO), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO - OMISSÃO DE ANÁLISE EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - RECONHECIMENTO DE VÍCIO SANÁVEL - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração e manteve a penhora no rosto dos autos de inventário, afastando a análise de matéria arguida em exceção de pré-executividade, com fundamento no trânsito em julgado de decisão anterior que não examinou a alegação de quitação do débito.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a possibilidade de reanálise, pelo juízo de origem, de matéria de ordem pública não apreciada em decisão anterior, embora esta tenha transitado em julgado, considerando:
(i) o alcance do trânsito em julgado quanto à matéria não examinada;
(ii) a necessidade de análise de comprovantes de quitação apresentados pelos executados.

III.
Razões de decidir

3.

A omissão na análise de documentos que poderiam demonstrar a quitação do débito configura vício sanável, nos termos do art. 938, §1o, do CPC, sendo cabível sua correção mesmo após o trânsito em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública.

4.

A função colaborativa do processo impõe ao juiz o dever de apreciar integralmente as alegações relevantes ao mérito, promovendo as correções necessárias para assegurar a justiça e o devido processo legal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. A omissão de análise de matéria de ordem pública em decisão transitada em julgado não impede sua posterior apreciação, sendo cabível o reconhecimento do vício sanável e a anulação da decisão que o mantém.

2. Determina-se o retorno dos autos à origem para análise de alegação de quitação do débito arguida em exceção de pré-executividade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 938, §1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI E OUTROS.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença em ação Monitória (Proc. n.o 0012067- 28.1999.8.11.0041) proposta por CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA contra JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI WAGNER JOÃO LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI, MARIA EUGENIA LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI E MARIA HELENA LIMA GONÇALVES LETTI.

DECISÃO AGRAVADA
(ID. 158322827 - Pág. 1 e 165085052 - Pág. 1): rejeitou os embargos declaratórios, opostos em decisão que não acolheu o pedido de nulidade da execução e nem do bloqueio na conta corrente da executada e manteve a penhora no rosto dos autos do Inventário n. 0013737-18.2010.8.11.0041, que realiza a partilha de bens da falecida JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI (10a Vara Cível de Cuiabá).

AGRAVO:
JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI E OUTROS alegam, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada porque não há o que executar, uma vez que foi celebrado acordo entre as partes e os pagamentos relativos a ele foram realizados de forma correta nas datas previstas, e que foram apresentados nos autos os recibos de pagamentos e termo de quitação.

Sustentam que a dívida foi quitada por WAGNER ANTÔNIO TRONDOLI MATRICARDI, pai dos apelantes, em 06/04/2001 e que este se sub-rogou dos direitos do credor originário da dívida, e que a própria agravada pediu a substituição do seu nome pelo nome do sub-rogado no processo. Portanto a agravada CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA – EPP nem mesmo tem legitimidade para figurar no polo ativo. Insiste que os bens dos herdeiros não podem ser executados para pagamento de dívida da falecida. Aduzem que o Juízo deveria ter analisado as questões por se tratar de matéria de ordem pública. Pugnam pela atribuição de efeito suspensivo à execução e, no mérito, pelo provimento do recurso para reformar a decisão, acolher as matérias de ordem pública e extinguir a execução.

Liminar indeferida
(Id. 239686199).

Contrarrazões
(Id. 245578688): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI E OUTROS.

AÇÃO:
Cumprimento de Sentença em ação Monitória (Proc. n.o 0012067- 28.1999.8.11.0041) proposta por CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN - COLEGIO E CURSO MASTER - LTDA contra JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI WAGNER JOÃO LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI, MARIA EUGENIA LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI E MARIA HELENA LIMA GONÇALVES LETTI.

DECISÃO AGRAVADA
(ID. 158322827 - Pág. 1 e 165085052 - Pág. 1): rejeitou os embargos declaratórios, opostos em decisão que não acolheu o pedido de nulidade da execução e nem do bloqueio na conta corrente da executada e manteve a penhora no rosto dos autos do Inventário n. 0013737-18.2010.8.11.0041, que realiza a partilha de bens da falecida JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI (10a Vara Cível de Cuiabá).

A autora CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEN – COLÉGIO E CURSO MASTER LTDA relata que celebrou contrato de prestação de serviços educacionais, com JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI, representando sua filha, MARIA EUGENIA SOARES T. MATRICARDI, à época menor de idade.

Inadimplido o contrato, moveu contra ela ação monitória, no curso da qual as partes celebraram acordo no valor de R$2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais) a serem pagas em 10 (dez) parcelas de R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais) com a primeira parcela paga a vista e as restantes para pagamento entre a data de 04/03/00 até 04/11/00 através de notas promissórias. Como garantia, foi dado um veículo da marca VW/Parati GL, placa JZA-8526 de propriedade do ex-esposo da executada, Wagner Antônio T. Matricardi. Homologado o acordo, foi suspenso o processo até o cumprimento do estabelecido.

Em 22 de maio de 2000, a autora-exequente manifestou-se nos autos, informando o descumprimento do acordo, e deu início ao cumprimento de sentença, exigindo a penhora do automóvel dado em garantia a fim de quitar a dívida.

A contratante JOANA DARC LIMA SOARES MATRICARDI, agora falecida, foi substituída no processo por seus herdeiros WAGNER JOÃO LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI, MARIA EUGENIA LIMA SOARES TRONDOLI MATRICARDI e MARIA HELENA LIMA GONÇALVES LETTI, que opuseram exceção de pré-executividade.

Nesta exceção de pré-executividade os executados argumentaram que a dívida executada foi objeto de acordo entre as partes e já se encontra devidamente quitado.

O exequente impugnou a exceção e quanto ao recibo de quitação afirmou que discorda do documento, porquanto não autorizou nenhum acordo com desconto de juros, multa e honorários advocatícios, tanto que o advogado à época sequer juntou o referido recibo ao presente processo. Ainda alegou que no recibo não restou demonstrado o que estava sendo pago, visto que o total das notas promissórias era de R$ 2.148,00, sem juros, multa e honorários, tendo sido supostamente pago apenas o montante de R$ 2.000,00 (Id. 108150919).

Do exame do pedido, o juízo de origem (decisão de 03.02.2023 - Id. 108991154), embora tenha acolhido parcialmente a exceção apresentada para determinar a liberação de valores penhorados na conta do executado WAGNER JOÃO LIMA SOARES RONDOLI MATRICARDIN, na monta de R$ 60,97 (sessenta reais e noventa e sete centavos), nada manifestou sobre a alegada matéria de quitação trazida pelos executados.

Essa decisão transitou em julgado em 08.11.2023 (Id. 133879483) em razão da inadmissibilidade do recurso de apelação interposto pela parte.

Em nova manifestação, os executados arguiram os mesmos temas apresentados na exceção de pré-executividade, mas o juízo de origem manteve as constrições e afastou a análise do pedido em razão do advento do trânsito em julgado certificado nos autos. Opuseram embargos declaratórios, também rejeitados.

Este é o motivo do inconformismo dos agravantes.

A controvérsia do recurso consiste em saber se cabível a reanálise dos pedidos apresentados na exceção de pré executividade, por se tratar de matéria de ordem pública.

Pois bem.

Embora a decisão de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade tenha transitado em julgado, referida decisão foi omissa com relação aos comprovantes de pagamento apresentados pelos executados. Dada a omissão de apreciação, a matéria não se encontra alcançada pela preclusão, notadamente porque não apreciados referidos documentos.

Conforme o Código de Processo Civil, questões de ordem pública são aquelas que podem ser reconhecidas de ofício pelo juízo, independentemente de provocação da parte, e que não estão sujeitas à preclusão.

A quitação da dívida executada está relacionada à extinção da obrigação que fundamenta o título executivo. Caso comprovada, a quitação é capaz de extinguir o processo de execução por ausência de interesse de agir e falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo. Nesse contexto, trata-se de uma questão que atinge diretamente a eficácia do título executivo, o que a torna uma matéria de ordem pública.

Somado a isso, conforme a sistemática trazida pelo Código de Processo Civil, não se deve permitir que os equívocos, omissões ou erros das partes ou do juiz, quando ainda possuam forma de correção para que o processo exerça sua vocação – julgar o mérito, em prazo razoável – sejam corrigidos pelo Tribunal.

Sobre a exceção do vício sanável, dispõe o art. 938 § 1o do CPC:

"§ 1o Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual, no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes."

A possibilidade de correção do vício está atrelado também ao dever de colaboração dos atores processuais, onde o efetivo o afastamento da análise do mérito do pedido só pode ocorrer onde não haja qualquer alternativa que possa ser utilizada pelo juiz, seja na abertura de oportunidade de correção dos vícios e defeitos, pelas próprias partes, seja no exercício dos poderes instrutórios, ou em interpretações das normas, das provas e dos atos processuais, sem prejudicar as garantias constitucionais do processo e do devido processo legal.

Consoante Marinoni, Arenhart e Mitidiero, na obra “O Novo Processo Civil”, publicado pela Revista dos Tribunais, São Paulo-SP, 2015:

“o juiz tem o poder – de acordo com o sistema do Código de Processo Civil brasileiro –, quando os fatos não lhe parecerem esclarecidos, de determinar a prova de ofício, independentemente de requerimento da parte ou de quem quer que seja que participe do processo, ou ainda quando estes outros sujeitos já não têm mais a oportunidade processual para formular esse requerimento.” (pag. 269).

Desta feita, considerado que o fundamento de defesa apresentado pelo executado na exceção de pré executividade, a saber, quitação do débito executado, não foi alcançado pelo trânsito em julgado, cabível a nulidade da decisão agravada, para determinar o retorno dos autos a origem para devida apreciação da matéria.

Com essas considerações,
dá-se provimento ao recurso
para anular a decisão agravada e determinar o retorno dos autos a origem para análise da matéria omissa na decisão de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024